Tribunal: STF
Processo: ARE 1584617
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 08):

EMENTA (IA): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. RECURSO PROVIDO. 
Retificação da certidão de contagem de tempos de serviço para converter período especial em tempo comum, aplicando o multiplicador 1,4, referente ao período de 10/11/92 a 11/05/17, quando atuou como investigador de polícia. 
Razões de Decidir
O STF, no julgamento do Tema 942, decidiu que até a edição da EC 103/2019, é possível a conversão do tempo especial em comum para servidores públicos, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social. A atividade de investigador de polícia é considerada insalubre, justificando a conversão do tempo de serviço especial para comum com aplicação do fator 1,4. 
Dispositivo 
Recurso de apelação provido.
	
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 12):
 
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. Alegação de omissão quanto à existência de precedentes do STF, que afastam a aplicação da Súmula Vinculante 33 e do Tema 942 aos policiais militares. 
I. Razões de Decidir. Autor que pretende a conversão do período especial em tempo comum de quando atuou como Investigador da Polícia Civil. Regras aplicáveis aos policiais militares que não incidem na hipótese. Ausência de omissão. 
II. Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.
 	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 40, § 4º, inciso III da Constituição da República, na redação anterior à EC n. 103, de 12 de novembro de 2019. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 14, fls. 5 e 6):

[...]
O acórdão recorrido incorre em flagrante violação ao artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, na medida em que distorce os contornos jurídicos da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n. 942. 
É incontroverso que a tese firmada pelo STF no Tema 942 reconhece que, na ausência de norma regulamentadora da aposentadoria especial no âmbito dos RPPS, é cabível a aplicação, por analogia, das regras do RGPS, inclusive a conversão do tempo especial em comum, exclusivamente para viabilizar aposentadoria comum de servidores submetidos a condições prejudiciais à saúde. 
Não obstante, tem-se que a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, não se aplica a membros de carreiras integrantes da segurança pública, de modo que é inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois o paradigma tem como base justamente o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores policiais, militares ou civis.
[...]
Ora, na hipótese, a carreira de Investigador de Polícia submete-se a regime jurídico próprio, disciplinado por legislação específica em matéria previdenciária, especialmente pela Lei Complementar n. 51/1985. Assim, uma vez existente norma especial regulamentando a aposentadoria da categoria, afasta-se a incidência do Tema 942, cuja aplicação pressupõe, necessariamente, a inexistência de regramento próprio e a consequente necessidade de integração supletiva pelas normas do RGPS.
[...]
 
Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, além de observar a ausência de fundamentação referente ao suposto maltrato à norma constitucional evocada, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o apelo extremo (eDoc 16).
 
Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 18), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 18, fls. 3 e 5):  

[...]
Ao contrário do mencionado na decisão denegatória, não há necessidade de análise de matéria fática. 
Na verdade, o cerne da questão está na aplicabilidade do Tema 942 frente à (im)possibilidade de contagem de tempo fictício aos servidores públicos, diante do disposto no artigo 40, § 10 da CF/88.
[...]
O C. STF já se manifestou no sentido de que “a expressa literalidade do art. 40, § 4º, inciso III da CF/88 faculta aos servidores públicos o exercício [da aposentadoria especial] condicionando-o à prévia edição de lei complementar, mas não alude à existência de suposto direito à contagem diferenciada do tempo de serviço em virtude de o servidor ter labutado em condições especiais (AgR no MI 2.140/DF) e tem habitualmente reiterado o entendimento de que “não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas (Agr no MI 1.596/DF).
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
 
É o relatório. Decido. 

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP para inadmitir o apelo extremo.
 
Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

A controvérsia jurídica está na alegada impossibilidade de se aplicar a tese fixada no Tema n. 942 da Repercussão Geral, ao fundamento de que existiria legislação própria a reger o caso concreto, ou seja, a LC n. 51/1985.

Ocorre que perquirir se (i) existe legislação específica de regência e (ii) se tal legislação tem o condão de afastar a plicação da tese fixada no Tema n. 942 da Repercussão Geral demandaria não apenas o reexame das provas carreadas ao processo, ao arrepio do enunciado n. 279 da Súmula do STF, mas também uma redefinição dos efeitos da LC n. 51/1985 na presente hipótese.

Revela-se incensurável, portanto, a decisão que na origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento no aludido enunciado da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.
 
Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
 
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente